Tribunal: TJDFT
Processo: 0720896-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. NÃO ATENDIMENTO A COMANDO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA DILIGENTE DO EXEQUENTE NA BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. INOCORRENCIA. REQUISITOS CONCOMITANTES NÃO CONFIGURADOS. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A desídia do exequente em atender a comando judicial destinado a formalizar a penhora de bem imóvel impõe a desconstituição da medida, notadamente quando a parte não apresenta qualquer justificativa para o descumprimento da determinação.
2. A renovação de pesquisa nos sistemas SisbaJud e RenaJud, é recomendável, quando decorrido prazo razoável, desde a última tentativa. Contudo, tal medida não tem aplicação irrestrita, exigindo-se que a parte demonstre que permaneceu diligenciando na busca pela localização de bens, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Recurso conhecido e desprovido.